Tribunal: TCU
Processo: 015.640/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos recebidos pelo Município de Quijingue - BA, por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no exercício de 2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos recebidos pelo Município de Quijingue/BA, por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no exercício de 2015. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Almiro Costa Abreu Filho; 9.2. condenar o responsável designado no subitem anterior ao pagamento da quantia abaixo indicada, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir da data correspondente até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 6/11/2015 119.676,00 9.3. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que o responsável comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do FNDE, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.4. aplicar a multa de R$ 90.000,00 ao Sr. Almiro Costa Abreu Filho, com fulcro no art. 57 da Lei 8.443/1992; 9.5. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que o responsável comprove, perante o Tribunal (arts. 214, inciso III, alínea "a", e 269 do RI/TCU), o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, quando paga após seu vencimento, desde a data de prolação deste acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.7. dar ciência deste acórdão ao responsável, ao FNDE e à Procuradoria da República no Estado da Bahia, neste caso, com fulcro no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.